Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-87.2010.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000811-87.2010.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), JOAO E MARIA ROUPAS INFANTO JUVENIL LTDA - ME - CNPJ: 06.975.811/0001-94 (APELADO), ELISANGELA RODRIGUES DE ANDRADE BARBIERO - CPF: 780.798.291-87 (APELADO), PAULO SERGIO BARBIERO - CPF: 718.007.519-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALAIR CARICIMI BARBIERO - CPF: 944.798.521-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO SOBRE A MOTIVAÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do ente, que pretendia a reforma da sentença que extinguiu o feito executivo, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em vícios de omissão, porquanto teria deixado de se pronunciar sobre o motivo da extinção da execução, para efeito de fixação de honorários sucumbenciais.

Argumenta que não há que se falar em fixação de honorários, quando a extinção da execução se dá pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeitos infringentes, para extirpar a condenação sucumbencial.

Em contrarrazões, a parte embargada pede o a rejeição dos embargos (Id n. 256451154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o Estado embargante alegue a ocorrência de omissão, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que fora sucumbente no seu recurso.

Constata-se que a alegação de omissão se deu com relação à manutenção da sentença que fixou honorários de sucumbência, alegando que não fora considerado o motivo da extinção do feito executivo. Ou seja, não se trata de omissão a ser enfrentada em embargos declaratórios, mas sim de evidentemente pretensão de nova análise dos argumentos invocados.

De fácil verificação que os argumentos do embargante se evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configura os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante, senão, vejamos:

“[...]
“...
No que tange a insurgência quanto a fixação dos honorários advocatícios, tem-se que também não merece prosperar.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
[...] (destaquei)

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Como dito, o Embargante alega que houve omissão no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que tal vício está no fato de que o acordão contrariou a sua tese defensiva.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente fundamentada. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os elementos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025